Tribunal: TJES
Processo: 5003551-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003551-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MAURO LUCIO DE PAULO RODRIGUES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003551-61.2021.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S.A.

RECORRENTE: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: MAURO LÚCIO DE PAULO RODRIGUES

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recursos inominados tempestivos. Preparos comprovados tempestivamente. Recursos Inominados conhecidos.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO SEM ENTREGA. OCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE PHISHING. FRAUDE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora realizou a compra de uma Smart TV no valor de R$ 1.199,90 (mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos), junto à 1ª Requerida. A televisão seria entregue pela 2ª Requerida, porém, a oferta foi veiculada pela 3ª Requerida. Após o prazo de entrega e sem o produto, entrou em contato com as Requeridas e foi informado acerca da impossibilidade de restituição do valor, vez que só era possível o crédito para futuras compras. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou as Requeridas ao pagamento de R$ 1.199,90 (mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos) em favor do Autor. 3. Em sede recursal, as Requeridas alegam a ocorrência de fraude praticada por terceiro, conhecida como Phishing. 4. Em análise aos autos, verificou-se que as Requeridas afirmam não ter registrado nem a compra nem o número do pedido em seu sistema, ressaltando também que o CNPJ exarado na nota fiscal apresentada pelo Autor é diverso do da empresa Ré que teria, supostamente, finalizado a compra. 5. Em nenhum momento a parte Autora juntou prints que comprovassem, de fato, sua compra o site oficial da 3ª Requerida. Os documentos em anexo à inicial não possuem o mesmo endereço eletrônico do site da Magazine Luiza, além de apenas mostrarem a oferta por meio de uma propaganda. 6. O que se pode verificar em relação as evidências contidas no presente processo, é a demonstração de que a compra referida na inicial não foi realizada no site original, sugerindo ter a parte Autora sido vítima de fraude cometida por terceiro que a induziu ao pagamento de boleto fraudulento, creditado em conta do fraudador. 7. Nessas ocasiões, não se admite responsabilidade da pessoa jurídica Requerida, já que competia à parte Autora a adoção de cautelas mínimas de conferência e segurança. 8. Não apenas o fornecedor, mas, inclusive, o próprio consumidor, devem adotar posturas zelosas, a fim de evitar a ocorrência de danos, conforme preceitua a teoria “duty to mitigate the loss” (dever de mitigar o próprio prejuízo), a que alude o Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil: o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. 9. Confira-se nesse sentido: «Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de notebook realizada em endereço eletrônico, tido como da ré, que não fora entregue. R. sentença de improcedência, com apelo só da acionante. Mesmo aplicando-se o CDC ao caso, o conjunto probatório é desfavorável à tese esposada na exordial. Transação fraudulenta conhecida por “Phishing”. Compra que não foi efetuada no “site” da empresa ou em loja física. Ausência de cautela da consumidora, que possibilitou a fraude intentada por terceiros. Intelecção do art. 14, § 3º, II, do CDC. Plausível a preservação da r. sentença. Nega-se provimento ao apelo da demandante, não se olvidando do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal (TJSP; Apelação Cível 1062052-11.2020.8.26.0100; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021)». 10. O fornecedor de serviços, de fato, possui responsabilidade de reparação de eventuais danos causados aos consumidores (CDC, art. 14, caput). Entretanto, no caso concreto, a configuração do golpe cometido em ambiente externo, afasta a responsabilização da prestadora de serviço que em nenhum momento interveio na relação material fraudulenta, dado que evidente a culpa exclusiva de terceiro não integrante da cadeia de consumo (CDC, art. 14, inc. II). 11. Revela-se, por corolário, a inexistência de espaço para o enquadramento de responsabilidade das partes Requeridas. 12. Recursos inominados
PROVIDOS
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 13. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.